Tribunal: TJES
Processo: 5024477-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024477-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA CHARPINEL GOULART PRATTI e outros (9)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024477-92.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA CRISTINA CHARPINEL GOULART PRATTI, MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA LOPES, MARIA DA GRACA GIUBERTI POLTRONIERI, MARIA DA PENHA COSSETTI, MARIA DE FATIMA PESSOTTI DE OLIVEIRA, MARIA EMILIA AGUIRRE GUIMARAES, MARIA GORETE CORTEZ MONTEIRO, MARIA HELOISA DIAS, MARIA INES PERINI, MARIA IONIE FARIA DAHER

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação condenatória com vistas à aplicação do princípio da paridade aos proventos dos(as) servidores aposentados(as) em epígrafe, na qual o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
” – Sumula Vinculante nº 37. Vejamos o trecho destacado da sentença
a quo
;

[...] Não houve burla à paridade previdenciária ou alteração de nomenclatura do cargo que foi ocupado pelos autores que permaneceu inalterado desde o ano de 2005. Diferentemente seria se os autores ocupassem o cargo de Especialista em Estudos e Pesquisas Governamentais criado em 2009, reorganizado em 2012 e transformado alterando-se a sua nomenclatura em 2022 para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

Os autores requerem benefício que não está previsto legalmente para o seu cargo, sendo que o princípio regente do direito administrativo é a legalidade, apenas podendo atuar a Administração Pública nos casos permitidos expressamente por lei, o que não é o caso dos autos.

O Judiciário não pode atuar como legislador positivo para aumentar vencimentos, estender benefícios a categorias distintas das previstas na lei ou qualquer tipo de equiparação remuneratório sob o fundamento da isonomia em substituição do que preceitua a lei específica. [destaque acrescentado]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)